Tribunal: TJSP
Processo: 1006569-11.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006569-11.2018.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que é embargante
UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é embargado
MARCOS JOSÉ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006569-11.2018.8.26.0344/50001 -Voto no 9699
2
VOTO No 9699
Embargos de Declaração n. 1006569-11.2018.8.26.0344/50001
Embargante: UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Embargado: MARCOS JOSE SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que pretende,
tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a
ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração
Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria
infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso
perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o
acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED
DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra v. Acórdão de fls.
149/156.
Sustenta a embargante que o acórdão padece de
contradição quanto à aplicação da Lei 9.656/98 e o Código Civil.
Reclama que a decisão judicial não pode se sobrepor à lei
dos planos de saúde e que a manutenção do aditivo contratual é vedada pela atual
legislação de regência da matéria.
Pede, ao final:
“Diante do exposto, em razão da contradição apresentada
no v. acórdão requer a Vossas Exas. se dignem conhecer do presente embargos
declaratórios com caráter infringente para o fim de sanar a presente contradição, tendo
em vista a vedação pela Lei no 9.656/98 (inciso I e § 1o do artigo 1 da Lei no 9.656/98 e
artigo 16) e artigo 104, inciso II do Código Civil Brasileiro, e ainda, ausência de
abusividade pela opção do beneficiário permanecer no Plano Hospitalar sem qualquer
alteração de preço e aplicação subsidiária do CDC nos termos do artigo 35G da referida
Lei, assim como, inaplicável os incisos II e III do artigo 13 da Lei no 9.656/98 com
referência ao aditivo contratual por não se tratar de plano de saúde, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006569-11.2018.8.26.0344/50001 -Voto no 9699
3
necessidade de manifestação expressa para o prequestionamento da matéria no tocante
aos dispositivos legais supra citados.” (fl. 09, 'in verbis')
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo, rejeitando-o,
contudo.
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo com o
teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se presta,
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante. Nos termos da
lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e secundário
da interposição desse recurso, ocorra este efeito modificativo, também
chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este efeito pode decorrer da
circunstância de que, por exemplo, quando o juiz, ao julgar os embargos, for
suprir uma omissão, o resto da decisão pode vir a não ser aproveitado.' (in
Curso Avançado de processo civil: teoria geral e processo de conhecimento,
volume 1, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição de
embargos de declaração, a recorrente tão somente pretende a obtenção de decisão
favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi decidido
e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no recurso, pois a
insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006569-11.2018.8.26.0344/50001 -Voto no 9699
4
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão da
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, igualmente não
autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora